Tribunal: TJDFT
Processo: 0746932-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746932-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, CIRO RICARDO CARDOSO, SONIA REGINA CARDOSO, SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA, SILVIO DONIZETH CARDOSO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Ao Banco-agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora